Tribunal: TJDFT
Processo: 0001524-58.2017.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001524-58.2017.8.07.0004 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDOS: POLYANNE DE SOUSA CARVALHO, BRENNON ALAN DE SOUSA CARVALHO, RAYANE CRISTINE DE SOUSA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA ADRIANA DE SOUSA CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE E MÁ-FÉ DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme orientação do colendo STJ, consolidada na Súmula 609/STJ, "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 2. In casu, a seguradora não exigiu exames médicos prévios à celebração do contrato de seguro de vida, não sendo legítimo que, em razão do surgimento do sinistro e do pedido de pagamento da indenização respectiva, a seguradora pretenda elidir sua responsabilidade ao argumento de má-fé do contratante, não comprovada. 3. A situação narrada nos autos não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 422 do Código Civil, sustentando que deve ser observado o princípio da boa-fé, na medida em que caberia ao segurado informar, no ato da contratação do seguro, que era portador de doença causadora de seu óbito. Afirma que mesmo à luz do enunciado 609 da Súmula do STJ, a conduta do segurado autorizava a negativa da indenização, sendo a recusa lícita e juridicamente válida. Indica, no aspecto, dissídio jurisprudencial com julgados do TJ/MG e do TJ/GO; b) artigos 757 e 766, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a sua condenação ao pagamento de indenização por cobertura para risco que sequer foi contratado. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422, 757 e 766, todos do Código Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso, o falecido segurado não atuou com má-fé, porque não há prova de que ele planejou mentir sobre seu estado de saúde, premeditando o recebimento da indenização, considerando que não há prova de que referida declaração tenha sido nem sequer apresentada à segurada nem de que a ela tenha sido indagada sobre suas condições de saúde. O fato objetivo é que não se exigiu, quando da contratação, qualquer tipo de exame do segurado. Bastava o réu requisitar exames médicos para decidir se desejava ou não contratar o seguro em questão. Todavia, o que se viu nos autos foi a confortável posição de nada exigir, receber os valores dos prêmios e, com o surgimento do infortúnio, recusar a cobertura securitária, não havendo qualquer prova de má-fé do segurado. No mais, nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados, impondo-se, ainda, nos contratos de adesão, que as cláusulas que impliquem limitação de direitos do consumidor sejam redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4o, do CDC). O réu não se desincumbiu de comprovar que forneceu ao segurado informações adequadas e precisas acerca do seguro comercializado. A propósito, a própria seguradora assumiu o ônus de provar, em momento posterior, a má-fé da contratante. É ilegítima, portanto, a recusa da cobertura sob o argumento quanto à doença preexistente. A esse respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 609: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". Com efeito, não prevalece a negativa de cobertura às doenças preexistentes se, à época da contratação do seguro de vida, não se exigiu prévio exame médico. Desse modo, faz jus os autores ao recebimento da indenização securitária (ID 69579206). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 71778551. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016